Tribunal: TJES
Processo: 0031112-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031112-86.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031112-86.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDA: JOSE DE JESUS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por estar inconformado com a sentença de fls.
138/142
, devidamente integralizada pela decisão de fls. 155/156, através da qual a MM. Juíza de primeiro grau da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, constatando que não restou comprovado o nexo causal entre a patologia e o trabalho, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais de fls.
158/159
, o Instituto Apelante sustenta em apertada síntese que nas ações acidentárias em que o INSS adianta o pagamento das custas periciais e sagra-se vencedor, o Estado da Federação é responsável pelo pagamento da verba pericial.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual,
o
Autor, amparado pelos benefícios da gratuidade da justiça, pleiteia a aposentadoria por invalidez sob alegação de ter sofrido acidente laboral.

A Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a inexistência de
nexo causal
entre as patologias e o trabalho, julgando a demanda improcedente. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador alterações ortopédicas em ombros, mais predominante à direita (Síndrome do Ombro Doloroso) e importante quadro de dor lombar, com repercussões sobre a capacidade de desempenhar suas atividades laborativas habituais (gari), sem nexo direto ou mesmo indireto com o trabalho, conquanto, devido a sua idade (61 anos) e grau de instrução (analfabeto), encontre-se inelegível para a reabilitação profissional.

Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei todo o processado e constatei que não há nenhuma prova que o ilida em relação aos diagnósticos, pelo contrário, os diversos laudos médicos e o exame de Tomografia Computadorizada da Coluna Lombar de fls. 52, os confirmam na íntegra.

Em relação ao nexo causal entre as patologias e o trabalho, este não foi estabelecido pelo perito, nem em sua forma direta, tampouco na sua forma indireta de agravamento, pois tratam-se de doenças sem relação com as suas atividades de trabalho.

Ora, é sabido que a prova do nexo causal constitui ônus do autor nas Ações Acidentárias e este não pode ser presumido.

Veja-se que além do perito judicial deixar de estabelecê-lo, os peritos do INSS também não o reconhecerem e tampouco o seu empregador, visto que não há CAT.

Nesse diapasão, não tenho dúvida em privilegiar um documento que prima pela cientificidade (laudo pericial), em prejuízo da singela declaração da parte autora de que as patologias de que é portador se relacionem com as atividades laborativas desenvolvidas na empregadora, ou mesmo que tiveram origem diante das condições de trabalho ali desenvolvidas, ou, ainda, que tenham se agravado em razão de acidente de trabalho típico, eis que, obviamente, é ela que tem maior interesse na causa.

Para reforçar tal entendimento, reportamo-nos aos ensinamentos doutrinários do jurista Sergio Pinto Martins, que em sua obra intitulada “Direito da Seguridade Social” ( 4ª ed. Ed. Atlas, pp. 276), afirma: “...inexistindo essa relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, não se poderá falar em acidente do trabalho...” ;[...]

Como se vê, não há qualquer plausibilidade no pedido autoral de declaração de nexo causal e de pagamento de benefícios de natureza acidentária, diante da ausência de um dos requisitos basilares para tanto, qual seja, o nexo causal entre as patologias e o trabalho.

Por último, tenho a dizer que este juízo reconhece encontrar-se o autor total e definitivamente incapacitado para o seu labor habitual (gari) e insusceptível de reabilitação profissional, devido às suas condições sociais e intelectuais. Contudo, é absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária (inciso I, do art. 109, da CF).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte autora contra o INSS.

Deixo de condená-la em custas e verbas relativas às sucumbência devido a previsão estabelecida no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado e confirmada a sentença, arquivem-se.

Pois bem.
No tocante ao objeto do recurso, acerca do ressarcimento da Autarquia Previdenciária quanto ao valor atinente aos honorários periciais adiantados, após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à Apelante.

Isto porque, em sede de rito dos Recursos Especiais Repetitivos afetado ao tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA. 1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2
. Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados. (REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Nesse sentido este e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA OMISSÃO DO JUÍZO DEFERIMENTO TÁCITO IDENTIFICADO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE AMBAS AS PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO PRECEDENTES DO STJ E DO TJES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1 Uma vez que a recorrente já está litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça, diante do silêncio da magistrada singular acerca de seu pedido, carece a insurgente de interesse recursal, sob o viés utilidade, no pormenor. 2 As peculiaridades da lide denotam que a empresa recorrente está mais gabaritada a suportar os ônus probatórios, o que indica o acerto da inversão promovida pela Julgadora de origem, mas não autoriza, todavia, compeli-la a arcar com os custos dessa providência,
3 Nos termos da jurisprudência proveniente do e. STJ, [...]os honorários do perito judicial, nas ações que tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ao final serem pagos pela parte contrária, se vencida, ou, caso contrário, pelo Estado, responsável pela prestação do benefício.[...] (REsp 1377633/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014)
4 No caso dos autos, se ambos os litigantes estão patrocinados pela gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais devem ser suportados pelo Estado do Espírito Santo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000629, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO VERIFICADA RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. É cediço que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). 3. Sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho e, também, que a doença do autor não tem causa ou concausa com seu labor, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 4
. É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).
5. Recurso do autor desprovido. Apelo do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160053211, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita arque com os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV)
1
de prestar a assistência judiciária aos que dela necessitem.

Ademais, como também já decidiu o c. STJ, “
não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”
.
(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
à apelação do INSS, para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto indevidos.

É como voto.

1

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1044. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em sede de rito dos recursos especiais repetitivos afetado ao tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

2.
De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita assuma os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV) de prestar a assistência judiciária aos que necessitem.

3. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”.
(REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.